Tribunal: TCU
Processo: 023.251/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao Contrato de Transição DIPRE-DINEG 10.2025 para exploração de instalação portuária para movimentação e armazenagem de granéis sólidos minerais na área SSZ 35.1, localizada na Região do Saboó, Margem Direita do Porto Organizado de Santos.

Inteiro teor:
Acórdão 1178/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Reliance Agenciamento e Serviços Portuários Ltda. acerca de possíveis irregularidades no Contrato de Transição DIPRE-DINEG/10.2025, firmado entre a Autoridade Portuária de Santos (APS) e a empresa Comportce Operador Portuário Cesari Ltda., cujo objeto é a exploração transitória de área localizada na região do Saboó, inserida na poligonal do projeto STS10. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; considerando que, em sede de exame perfunctório, foi indeferido o pedido de medida cautelar (peça 25); considerando que, no tocante à alegada inadimplência da Movimentação Mínima Contratual (MMC) de 40.000 toneladas/mês, a APS comprovou a regular cobrança e quitação das parcelas fixas e variáveis, inclusive nos meses em que não houve o atingimento da MMC, em estrita observância à Cláusula Oitava do contrato (mecanismo take-or-pay ); considerando que, quanto à ausência de licenciamento ambiental, a Antaq registrou que o terminal apresentou declarações de atividade isenta de licenciamento perante a (Cetesb), sem identificação, nos Planos Anuais de Fiscalização de 2023, 2024 e 2025, de irregularidades ambientais relevantes ou de penalidades aplicáveis; considerando que o art. 23 da Lei 12.815/2013 condiciona o alfandegamento apenas à movimentação de mercadorias destinadas ao exterior ou dele procedentes, não se podendo extrair obrigação peremptória da arrendatária transitória nesse sentido, sobretudo em razão da vedação a investimentos prevista na cláusula vigésima segunda, alínea "q", do Contrato; considerando que a Resolução-Antaq 127/2025, em vigor desde 1o/5/2025 e aplicável ao Contrato 10/2025, dispõe, em seu art. 39, inciso V, sobre o não cabimento de indenização por investimentos realizados durante a vigência de contratos de transição, ressalvadas hipóteses emergenciais, o que reforça a incompatibilidade entre o regime jurídico do ajuste e a exigência de providências como o alfandegamento, que demandariam aportes financeiros vultosos e não recuperáveis pela arrendatária; considerando que, em situação análoga ( Acórdão 1516/2025-TCU-Plenário , rel. Min. Aroldo Cedraz), este Tribunal entendeu que o atraso na obtenção da licença de alfandegamento não configura, por si só, irregularidade, desde que mantido o pagamento da movimentação mínima pela arrendatária, em razão da alocação de riscos operacionais a ela atribuída pelo respectivo contrato, entendimento que se aplica, mutatis mutandis , ao caso concreto; considerando que a operação em regime de descarga direta mostra-se factível à luz do caráter precário do ajuste, e que, conforme justificativa apresentada pela APS e acolhida pela unidade técnica, a manutenção do contrato vigente, conquanto não essencial à continuidade das operações até o leilão do projeto STS10, mostra-se administrativamente conveniente, por assegurar receita mínima e mitigar custos de manutenção da infraestrutura; considerando as razões expostas na instrução de mérito (peças 49-50) elaborada pela unidade técnica; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, e de acordo com o parecer emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação e, no mérito, considerá-la improcedente, informar à Agência Nacional de Transportes Aquaviários, à Autoridade Portuária de Santos e à representante o teor desta deliberação e arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 023.251/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Autoridade Portuaria de Santos S.a. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: Marcelo de Lucena Sammarco (221253/OAB-SP), representando Reliance Agenciamento e Servicos Portuarios Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.